Tribunal: TJSP
Processo: 1000453-58.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000453-58.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelado BRUNO RUSSI ALVES (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000453-58.2017.8.26.0009 -Voto no
2
Apelação no: 1000453-58.2017.8.26.0009.
Apelante: Banco Pan S/A.
Apelada: Bruno Russi Alves.
Ação: Busca e apreensão.
Comarca: São Paulo FR de Vila Prudente 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Fabiana Pereira Ragazzi.
Voto n° 28.648
Apelação. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Extinção do processo após intimação do autor via
DJE e por meio de carta recebida por preposto do
autor no endereço constante na petição inicial.
Regular extinção do feito com base no art. 485,
inciso III, do CPC/15. Sentença mantida. Recurso
improvido.

Vistos.
Trata-se de busca e apreensão movida
por Banco Pan S/A em face de Bruno Russi Alves que a r.
sentença de fls. 108/109, de relatório adotado, julgou
extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no
artigo 485, III, do CPC/15.
Inconformado, apela o autor alegando,
em apertada síntese, que deve ser aplicado ao caso em
apreço
os
princípios
do
aproveitamento
dos
atos
processuais e da celeridade processual, tratando-se a
extinção sem exame do mérito de medida severa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000453-58.2017.8.26.0009 -Voto no
3
O recurso, sem resposta da parte
adversa, foi encaminhado a este Tribunal de Justiça.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Como se vê às fls. 100/102, a parte
autora, após pesquisa pelo Sistema Infojud, foi intimada
via DJE, por seus advogados, para que providenciasse
fornecimento de endereço completo e atual do réu.
Passados quatro meses da referida
publicação, foi enviada carta de intimação para o
endereço declinado na inicial, devidamente recebida por
seu preposto (fls. 106), tendo a parte autora deixado
transcorrer in albis o prazo concedido pelo juízo a quo, do
que decorreu a extinção com fulcro no art. 485, III, c/c §1o,
do CPC/15.
Acerca da regularidade da intimação
encaminhada ao endereço declinado na petição inicial e
recebida por preposto do autor, sem ressalva, convém
destacar o seguinte precedente desta C. Câmara:
“Apelação.
Busca
e
apreensão.
Intimação do autor pelo correio para dar andamento ao
processo,
sob
pena
de
extinção.
Recebimento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000453-58.2017.8.26.0009 -Voto no
4
correspondência sem ressalvas por um dos prepostos do
apelante. Ato regular. Processo extinto sem resolução de
mérito. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação
no 0007234-25.2011.8.26.0462, 36a Câmara, Rel. Des.
Walter Cesar Exner, julgado em 26.11.2015)
Dessa
forma,
reconhecida
a
regularidade da intimação, e considerando que o autor
deixou transcorrer in albis o prazo para promover nos
autos o regular andamento do feito, a r. sentença não
merece
qualquer
reparo,
porquanto
encontra-se
em
perfeita consonância com a legislação em vigor e com a
orientação jurisprudencial predominante.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator